Tribunal: TJBA
Processo: 8023316-56.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023316-56.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DELZA DE OLIVEIRA ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATO OMISSIVO CONTINUADO DA ADMINISTRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PROFESSORA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. LEIS ESTADUAIS Nº 8.480/2002 E Nº 10.963/2008. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO INATINGÍVEIS PELOS INATIVOS, POR EXIGIREM O EFETIVO EXERCÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA PARIDADE. REENQUADRAMENTO PARA O PADRÃO “P”, CLASSE VII, DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DEVIDO COM BASE EM CRITÉRIOS OBJETIVOS AFERÍVEIS À ÉPOCA DA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidora aposentada do Magistério Público Estadual contra ato omissivo do Secretário de Educação do Estado da Bahia e outras autoridades estaduais, visando ao seu reenquadramento funcional no Padrão “P”, Classe VII, com a correspondente revisão dos proventos de aposentadoria. A impetrante, aposentada em 02/11/2001, alega violação ao seu direito líquido e certo à paridade remuneratória, diante da omissão da Administração Pública em aplicar os efeitos das reestruturações de carreira promovidas pelas Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008, com base no tempo de serviço de 29 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. V
erificar se a servidora aposentada possui direito líquido e certo ao reenquadramento na estrutura remuneratória do Magistério Estadual, à luz do princípio constitucional da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
Da decadência da impetração e da prescrição de fundo de direito:
A omissão impugnada caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, em que a violação ao direito renova-se mensalmente, afastando tanto a decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 quanto a prescrição do fundo de direito, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

4. Mérito: a servidora, aposentada antes da EC nº 41/2003, faz jus à paridade remuneratória com os servidores ativos, conforme o art. 40, § 8º, da CF/1988 (redação original) e o art. 7º da referida emenda, inclusive quanto às reestruturações de carreira promovidas após a aposentadoria.

5. As Leis Estaduais nº 8.480/2002 e nº 10.963/2008 reestruturaram a carreira do magistério com base em critérios que, embora legítimos para ativos, inviabilizam a progressão de inativos ao condicioná-la ao exercício funcional, violando o princípio da paridade.

6. O STF, no julgamento do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199), firmou o entendimento de que servidores inativos devem ser beneficiados pelas reestruturações de carreira, desde que preencham critérios objetivos aferíveis até a aposentadoria, como tempo de serviço e titulação.

7. No caso concreto, a impetrante, com 29 anos de serviço, preenchia os requisitos para o reenquadramento na Classe VII, sendo ilegal a omissão da Administração ao não aplicar os mesmos parâmetros de progressão concedidos aos ativos.

8. A superveniência do julgamento do mérito do mandado de segurança torna prejudicado o Agravo Interno interposto, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

9. Decadência e prescrição de fundo de direito rejeitadas.
Segurança concedida para determinar que as autoridades impetradas procedam ao reenquadramento da impetrante no Padrão “P”, Classe VII, da carreira do magistério público estadual, com a consequente adequação de seus proventos, com efeitos retroativos a partir da impetração, com ressalva de valores eventualmente pagos pela Administração, além de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ, ressalvada a incidência exclusiva da SELIC, a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“
O servidor público inativo com direito à paridade remuneratória, aposentado sob a égide do art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 41/2003), deve ser reenquadrado no novo plano de carreira em padrão correspondente ao seu tempo de serviço e titulação, sob pena de violação direta ao princípio da paridade e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 439 (RE 601321), devendo a concessão da ordem retroagir em seus efeitos financeiros à data da impetração.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 606.199/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.10.2013, Tema 439 da Repercussão Geral;

STJ, Súmula nº 85;

TJ-BA, MS nº 8010277-55.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 16.07.2023;

TJ-BA, MS nº 8020921-91.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 01.03.2024;

TJ-BA, MS nº 8030701-84.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 14.03.2024;

TJ-BA, MS nº 8007615-21.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº
8023316-56.2021.8.05.0000
, em que figura como impetrante

DELZA DE OLIVEIRA ARAÚJO SILVA

e, na condição de autoridades impetradas o
SECRET
Á
RIO D
E EDUCAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a decadência da impetração e prescrição de fundo de direito,
CONHECER
da ação mandamental
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora